Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-74.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700909-74.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAIR MATEUS ALVES GUIMARAES RECORRIDO: VINICIUS DOS SANTOS BEZERRA DECISÃO O Recurso Inominado, interposto pela parte autora em 09.07.2020 (Id. 18.268.527), encontra-se desacompanhado da respectiva guia e do comprovante do pagamento das custas iniciais; não obstante, tenha sido juntada a guia (Id. 18.268.528) e o comprovante do pagamento do preparo recursal (Id. 18.268.529). Não obstante seja inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC no âmbito dos Juizados Especiais; após a interposição do referido recurso, o recorrente foi intimado pela Juíza de 1o Grau a proceder a complementação do preparo. Em 13.07.2020, foi juntada a guia(Id. 18.268.532) e o comprovante de pagamento das custas iniciais (Id. 18.268.534). Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95. O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95, fixou o prazo em horas para a comprovação do preparo, o que afasta a aplicação da norma geral do CPC sobre contagem de prazo em dias úteis, em razão do princípio da especialidade. Com efeito, no caso de prazos fixados em horas, a contagem deve ser efetuada minuto a minuto, consoante dispõe o art. 132, §4o, do Código Civil. O recurso inominado interposto nos autos foi protocolado às 15h34m do dia 09.07.2020(quinta-feira), de maneira que, realizando-se a contagem do prazo, poderia a parte juntar os comprovantes de pagamento correspondentes até às 15h34m do dia 13.07.2020(segunda-feira). Entretanto, o pagamento da guia de custas iniciais somente foi efetivado às 18h34m do dia 13.07.2020, e a juntada do comprovante em questão somente se deu às 18h39m do mesmo dia, portanto, depois de encerrado o prazo. Desta forma, considerando que o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais; é deserto o presente recurso. Ademais, o Enunciado 80 do FONAJE preceitua que: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Cito precedente: (Caso: Shop Hotel Ltda versus Jair Simões Coelho e Outros; Acórdão no 1.264.368, Proc.: 0717145-47.2019.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do exposto, com fundamento no art. 10, V do RITR, NÃO CONHEÇO o presente recurso em face da sua deserção, mantendo indene a r. Sentença ora vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da condenação, consoante art. 55 da Lei no 9.099/95. Brasília –DF, 12 de outubro de 2020 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator Brasília/DF, 12 de outubro de 2020.